Tribunal: TJSP
Processo: 2036623-92.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de restabelecimento da r. sentença de primeiro grau. Reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Necessidade. Réu primário, sem maus antecedentes, menor de vinte e um anos de idade e que confessou o crime. Ausência de

Ementa:

Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de restabelecimento da r. sentença de primeiro grau. Reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Necessidade. Réu primário, sem maus antecedentes, menor de vinte e um anos de idade e que confessou o crime. Ausência de demonstração da dedicação às atividades criminosas. Quantidade e variedade de drogas não destoam do usual. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Possibilidade. Pedido revisional deferido.